Tribunal: TJDFT
Processo: 0008290-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e § 2o-A, inciso II, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume particular importância, mormente se corroborada por outros elementos de prova, como a localização do veículo subtraído na posse do réu poucos dias após o delito. Caberia à defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra da vítima e testemunha, o que não ocorreu.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reduzida a pena de multa para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.